Tribunal: TJBA
Processo: 8059023-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059023-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE ARAUJO BARRETO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, RENATA AMOEDO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO DIGITALMENTE. LEGITIMIDADE DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. O autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito com a instituição financeira ré e questionou a validade da negativação decorrente da suposta dívida. Pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a compensação por dano moral in re ipsa. A sentença, no entanto, reconheceu a existência e a validade da relação contratual, com base em provas documentais apresentadas pelo réu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) aferir se restou comprovada a existência de vínculo contratual legítimo entre as partes que fundamentasse o débito e a negativação do nome do autor; e

(ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre as partes, impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar a existência do vínculo contratual, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. A instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a contratação do cartão de crédito, incluindo telas sistêmicas com assinatura e biometria facial do autor, além de extratos de faturas com histórico de uso do cartão e comprovante de entrega do plástico no endereço do apelante.

5. A ausência de qualquer prova por parte do autor quanto a extravio, fraude ou tentativa de resolução administrativa do suposto problema evidencia a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

6. A jurisprudência admite o uso de telas sistêmicas como meio de prova da contratação em ambiente digital, desde que corroboradas por outros elementos, como ocorreu no caso.

7. Restando demonstrada a existência da relação contratual e o inadimplemento, inexiste ilicitude na negativação, caracterizando-se o exercício regular do direito de cobrança, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

8. A inscrição em cadastros restritivos fundada em débito legítimo não enseja, por si só, indenização por danos morais, conforme precedentes reiterados.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso conhecido e
negado o
prov
i
mento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8059023-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALEXANDRE ARAUJO BARRETO
e como apelado
NU FINANCEIRA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente